Tribunal: TJDFT
Processo: 0712935-18.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. PERÍCIA DISPENSADA PELO RÉU. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NECESSÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento.

3. Compete ao banco réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

4. No caso dos autos, o réu dispensou a realização de prova perícia, não obstante a alegação de fraude na assinatura da autora aposta no contrato. Logo, diante da inversão do ônus da prova, nota-se que o réu não se desincumbiu de demonstrar a higidez da contratação.

5. Comprovada a negligência do banco e permissão para que terceiros de má-fé realizassem contrato em nome da autora por meio de fraude, inequívoca a falha na prestação do serviço a impor a declaração da inexistência da relação jurídica e condenação do réu à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário autoral, mantida a necessidade de devolução dos valores creditados à autora, conforme decidido na sentença.

6. Presentes os requisitos para aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam, (i) cobrança indevida, (ii) pagamento pelo consumidor e (iii) engano injustificável ou má-fé, necessária a condenação do réu à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pela autora.

7. O aborrecimento sofrido pela autora em razão da falha na prestação de serviço prestado pelo réu ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos da personalidade da consumidora, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral.

8. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória, sem que o valor enseje enriquecimento sem causa, ou seja ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, revelando-se coerente o valor fixado pela sentença.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.